Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXAME DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO.
1. Nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 1.1. Fixação da verba sucumbencial deve ser resultado da observância do grau de zelo profissional, do local da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o seu serviço. Nessa fixação, não se deve aviltar o trabalho dos patronos constituídos nem o prestigiar de maneira excessiva. 1.2. O artigo 85, §2o, CPC elege três possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 1.3. E o §8o do artigo 85 do CPC disciplina fixação de honorários de sucumbência por equidade, prevendo que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. 1.4. No caso, quantia que não remunera satisfatoriamente trabalho dos patronos da ré, cuja atuação mostrou-se diligente, diante da complexidade da matéria (obrigação de fazer – eleição em associação). Considerando a duração do processo (ajuizamento da ação em 03/11/2020 – sentença em 01/02/2021), o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (o feito tramitou de forma eletrônica, causídicos com escritório em Brasília/DF) e a natureza da causa (autora buscou convocação e realização de novas eleições, conforme Regulamento de Eleições da ANABB), razoável e proporcional fixação dos honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.